Tribunal: STF
Processo: HC 269036
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Davi Baldini Garcia contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.058.081/SP:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAVI BALDINI GARCIA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 557):
PRELIMINAR – Alegação de violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Descabimento. Não houve quebra da correlação entre a denúncia e a sentença, pois os réus se defendem dos fatos descritos e não do tipo penal mencionado. A denúncia descreveu a conduta de receptação, permitindo a subsunção ao tipo penal. Acordo de não persecução penal. Impossibilidade. A proposta de acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas faculdade do Ministério Público, que fundamentou a recusa com base na gravidade dos fatos. Rejeição da matéria preliminar. TENTATIVA DE FURTO e RECEPTAÇÃO – Artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV e artigo 180, caput, combinados com o artigo 69, caput, todos do Código Penal Alegação de insuficiência de provas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório consistente. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva para os crimes. Condenações mantidas. PENAS e REGIME PRISIONAL – Adequadamente aplicados, não merecendo reparos. Apelos desprovidos.
Consta dos autos que o paciente foi condenado por furto qualificado tentado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, c.c. art. 14, II) e, por desclassificação, também por receptação simples (art. 180, caput), em concurso material, tendo sido fixadas as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa pelo furto tentado, e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela receptação. Em apelação, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar e negou provimento aos recursos defensivos, mantendo integralmente a condenação e a dosimetria.
No presente writ, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da recusa imotivada do Ministério Público em oferecer Acordo de Não Persecução Penal após a desclassificação para receptação, afirmando que o paciente preencheria os requisitos do art. 28-A do CPP e que a negativa se baseou em gravidade abstrata e elementos inerentes ao tipo penal. Alega, ainda, ilegalidade no indeferimento da remessa ao órgão superior do Ministério Público prevista no § 14 do art. 28-A do CPP.
Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. No mérito, pede a concessão da ordem para determinar que o Ministério Público reaprecie o cabimento do ANPP com motivação concreta e individualizada ou, alternativamente, que os autos sejam remetidos ao órgão revisional do Parquet, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
Nesta Corte, o pedido liminar foi indeferido (fls. 600-602) e foram prestadas informações (fls. 608-610).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, nos termos da seguinte ementa (fls. 615-616):
EMENTA: HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CARÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA À ÉPOCA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, insta observar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar.
O pleito defensivo consiste, em síntese, na reapreciação do cabimento do ANPP com motivação concreta e individualizada ou, alternativamente, que os autos sejam remetidos ao órgão revisional do Parquet.
Quanto à matéria, assim constou no acórdão atacado (fls. 562-563):
No que tange à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não é um direito subjetivo do réu, mas sim uma faculdade do representante ministerial. Dessa forma, entendo que o oferecimento da proposta não pode ser encarado unicamente como direito subjetivo do réu, sendo, em verdade, um instituto bilateral, já que se também sujeita à prerrogativa institucional do Ministério Público que, segundo a lei, “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)” (artigo 28 A, CPP, grifei). Nesse sentido, o posicionamento da jurisprudência dessa C. Corte: “O acordo não caracteriza direito subjetivo do investigado, mas instrumento de política criminal cuja avaliação é discricionária do Ministério Público, como alternativa ao oferecimento da denúncia, no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime; tratando-se mesmo de prerrogativa institucional do Parquet, mormente se ao Juízo não é dado oferecê-lo ex officio, ainda que presentes os requisitos legais” (ED nº 2061992-30.2020.8.26.0000/50000, Rel. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara Criminal, j. 15.06.2020). Na hipótese dos autos, o Ministério Público manifestou-se acerca dos motivos para o não oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal, como se vê a fls. 240 e 262, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado, já que os réus invadiram condomínio residencial, no período noturno, revelando ousadia e acentuada periculosidade, tudo a evidenciar que a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Outrossim, caberia ao juízo agir se entendesse que o caso era de oferecimento da proposta, ou, ainda, se discordasse de seus termos, não havendo necessidade de se justificar quando seu entendimento está em sintonia com o do parquet. [...].
Como se percebe, o Tribunal de origem bem registrou que, após a desclassificação do delito, o Ministério Público foi instado a se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, tendo apontado como motivo de sua recusa as circunstâncias em que o delito foi praticado, uma vez que os réus invadiram condomínio residencial, no período noturno, revelando ousadia e acentuada periculosidade, entendendo o órgão ministerial que a medida não se mostrara suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
É cediço que, muito embora não haja direito subjetivo à entabulação de um acordo de não persecução penal, há direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério Público, conforme se vê na espécie.
Assim, o ANPP pode ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando for considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Nesse sentido: [...].
Assim, verifica-se que não houve recusa do Ministério Público em analisar a possibilidade de oferecimento do ANPP ou de manifestar-se de maneira fundamentada quanto aos motivos de sua rejeição, tendo apontado expressamente que o fato de os réus terem invadido condomínio residencial, no período noturno, revelou ousadia e acentuada periculosidade, entendendo o órgão ministerial que a medida não se mostrara suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Nesse contexto, tendo o órgão ministerial apresentado de forma clara os motivos pelos quais entende não ser cabível o acordo, não se verifica qualquer ilegalidade em sua recusa. Nesse sentido: [...].
Demais disso, a jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que o controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação de legalidade da decisão do órgão ministerial. Não havendo ilegalidade em tal decisão, devidamente motivada, como no caso em apreço, não cabe a esta Corte impor a celebração do acordo ou substituir seu juízo de adequação. Anoto, por oportuno: [...].
Diante desse quadro, tendo o Ministério Público analisado em momento oportuno a possibilidade de oferecimento do ANPP e fundamentado devidamente sua recusa, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante a ser dirimida por esta Corte Superior. Por fim, conforme se extrai da decisão de fl. 48, houve a preclusão do pedido previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, de remessa ao órgão superior do Ministério Público. Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 11 – grifei).
 
Neste writ, impetrante requer:
 
[...] o reconhecimento do constrangimento ilegal para que o Ministério Público reaprecie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal à luz de fundamentação concreta e individualizada, afastando-se argumentos abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal. Subsidiariamente, deve-se determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Parquet, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, para revisão da recusa. Requer-se, ainda, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada no ponto relativo à negativa do ANPP, a fim de evitar dano irreparável ao Paciente, determinando-se desde logo a reapreciação motivada do cabimento do acordo ou a remessa ao órgão revisional competente, até o julgamento final da presente impetração. (doc. 1, pp. 5-6).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, com visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.058.081/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:
 
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/11/2024 – grifei).
 
No caso, o Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, explicitou os motivos pelos quais não ofereceu, ao paciente, o acordo de não persecução penal. Assim, observou-se a Tese 1, fixada no referido julgamento do HC 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 3 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator